Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724156-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO DAS PENAS EM REGIME ABERTO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por DANIELE FABÍOLA OLIVEIRA DA SILVA LAMEIRA, em favor do paciente GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto - VEPERA/DF. Não há pedido liminar. Não se verifica hipótese de concessão da segurança de ofício. Requisitem-se informações ao juízo da causa, nos termos do artigo 213 do RITJDFT. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora